Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Posse de drogas para consumo pessoal. Art. 28 da L. 11.343/06. Violação ao livre exercício da vida privada. Inexistência. Presunção de constitucionalidade da lei.
1 - Conquanto reconhecida, no c. STF, a repercussão geral da alegada inconstitucionalidade do art. 28 da L. 11.343/06 em face do art. 5o, X, da CF (RE 635659 RG/SP), não se ordenou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria, que se encontra sujeita a livre julgamento pelos juízes e Tribunais.
2 - Prevalece a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, sobretudo no que diz respeito à criminalização de posse de drogas para consumo pessoal em ambiente prisional, cuja periculosidade é evidente e justifica a pena de prestação de serviços à comunidade fixada na sentença.
3 – Apelação não provida.